Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-76.2009.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003068-76.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LAURENCO ALVES DA SILVA - CPF: 142.033.326-72 (APELADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), INDALECIO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 275.056.261-91 (APELANTE), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), SALVADOR DA COSTA MARQUES - CPF: 328.015.211-91 (APELANTE), DIOGO REINERS GONCALVES - CPF: 000.971.851-67 (ADVOGADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), INDALECIO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 275.056.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR DA COSTA MARQUES - CPF: 328.015.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇAO DO ‘QUANTUM DEBEATUR’ – CONDENAÇÃO LIQUIDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DOS AUTOS CONVERGEM PARA A LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO DO QUE ENTENTE CORRETO – APLICAÇAO DOS §§ 4º E 5º DO ART. 525 DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – INDICAÇÃO DO § 11, DO ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Não há como albergar pretensão apelatória do devedor para que o ‘quantum debeatur’ seja apurado por perícia quando os elementos dos autos, condenação liquida, vencimento da obrigação, juros de mora e correção monetária aplicável ao débito, estão presentes.

(2)- A perícia somente se faz em sede de condenação ilíquida. Sendo liquida a condenação, por indução dos §§ 4º e 5º, do art. 525 do CPC, não basta alegar desacerto de cálculos, indispensável, em sendo a questão tratada ao nível liquidação por cálculos aritméticos a apresentação de planilha onde entende como correta, sob pena de preclusão.

(3)- Se vencido, majoram-se os honorários, os alcunhados recursais, como adverte o § 11, do art. 85, do Código de Ritos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO MONITÓRIA promovida por LOURENÇO ALVES DA SILVA em face de ANTONIO SEBASTIÃO COSTA MARQUES, INDALÉCIO DA COSTA MARQUES FILHO, MÁRCIO DA COSTA MARQUES e SALVADOR COSTA MARQUES, todos identificados nos autos. Sustentou que emprestou aos requeridos o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Que o débito foi garantido por cheques emitidos por ANTONIO SEBASTIÃO COSTA MARQUES e avalizadas pelos demais. Que os requeridos, sendo cheques sem data de vencimento, honraram com o pagamento dos encargos financeiros, juros de 2,5% ao mês, até outubro de 2004. Que reside ausência de pagamento dos juros desde abril/2005. Que, notificados sobre o vencimento da obrigação, os requeridos não providenciaram o pagamento dos cheques números 850006, sacado contra o Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os cheques números 723652 e 723653, sacados contra o BANSICREDI, cada um no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando, desta forma, o montante, em relação aos cheques, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Que, atualizados, atingiram a soma de R$ 88.088.14 (oitenta e oito mil oitenta e oito reais, catorze centavos). Pretendeu, em face do exposto e dentro do previsto à natureza da demanda, a constituição de título executivo, no valor acima (R$ 88.014,14), juros de mora e correção monetária.

Em fase de cumprimento de sentença, foi homologado por sentença os valores, traduzindo o montante de 183.547,74 (cento e oitenta e três mil cento e quarenta e sete reais, setenta e quatro centavos). (ID-67535973).

Aviou MÁRCIO COSTA MARQUES recurso de apelação (ID-67535974), em primeiro aspecto, cerceamento de defesa, visto que, na ótica recursal, era necessária perícia para verificação do valor exatamente devido.

Sustentou, via de conseqüência, sendo este o limite recursal, a necessidade de realização de perícia e, de consequência, almejou a nulidade da sentença homologatória dos cálculos. O credor, a tempo, forma, modo, apresentou contraminuta aos argumentos trazidos pelo apelante.

É o necessário. Determino que estes autos sejam colocados para julgamento junto à colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício pantaneiro. Providências de estilo.

Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso aviado por MÁRCIO COSTA MARQUES não comporta provimento posto que esta em contrapasso jurídico com os aspectos que norteiam a liquidação da forma determinada sentença – POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

Pois bem.

Na espécie, depara-se, no caso em apreço, de débitos provenientes de títulos (cheques) que perderam força executiva e, desta forma, foi manejado a ação monitória para constituição de titulo executivo, a rigor do prescrito no art. 1102-a do Código de Processo Civil, vigente à época e sob sua vigência residiu à sentença de rejeição dos embargos, resumindo, agora, em fase de cumprimento de sentença, registrar que o descontentamento do apelante diz respeito à necessidade de elaboração de perícia para se chegar ao ‘quantum debeatur’.

Não merece guarida recursal. A pretensão é totalmente desarrazoada em todos os seus aspectos.

E a questão se apresenta de uma singeleza a toda prova segundo penso.

Conforme consta da sentença que rejeitou os embargos monitórios, os devedores foram condenados ao pagamento do valor inicial (R$ 88.088.14), deduzido o valor pago em 20/04/2010, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor cobrado, a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Naquela oportunidade, os devedores foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (ID-67535955).

Aqui temos o valor da condenação imposta, a data da fluência dos juros de mora bem como da correção monetária e, de igual sorte, em relação à verba de sucumbência, em percentual.

Desta forma, sem alongar no assunto, constata-se, na espécie vertente, discordando do posicionamento recursal da necessidade de apresentação de perícia para se chegar ao valor já que, segundo os autos estão a atestar, em face de todos os elementos, valor da condenação, juros de mora, correção monetária e a data do início destes consectários, se apresenta de todo prescindível à liquidação da forma pretendida já que simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação.

E, diga-se, neste contexto, o recurso sequer apresenta discordância de valores; simplesmente, sem quaisquer outros fundamentos, alega a necessidade de perícia para o caso. Um exagero. Ou é abusar do direito de recorrer ou até colocar em dúvida a sabedoria dos integrantes deste sodalício pantaneiro em face da controvérsia instalada nos autos. De soslaio se vê que, em verdade, o que deseja é procrastinar, ainda mais, o já procrastinado dever de pagar o que realmente deve em face do crédito da ação monitória, hoje em fase de regular processamento do cumprimento daquela ato sentencial. Frise-se, este simples pedido de procedimento monitório foi inaugurado no ano de 2009 e já passaram 12 (doze) anos sem que o credor visse a cor do seu dinheiro que emprestou ao devedor principal e guarnecido com aval do ora apelante MÁRCIO COSTA MARQUES.

Se a parte devedora, no caso em apreço, tivesse dúvida em relação aos cálculos apresentados e homologados pelo Juízo, em vez de alegar esta situação, de posse dos elementos acima, em grau recursal, poderia trazer o valor que entendesse correto e, nem mesmo cumpriu esta providência.

Portanto, inadmissível impugnação genérica e/ou alegar a necessidade de perícia no caso em apreço.

Mudando o que deve ser mudado, embora por analogia, no caso em apreço, de rigor se apresenta a aplicação do contido no § § 4º e 5º, do art. 525 do Código de Processo Civil.

§ 4º - Quando o executado alegar que o exeqüente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cumprir-lhe-á decretar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

§ 5º- Na hipótese do § 4º, não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso em apreço, dentro dos limites traçados no recurso aviado pelo apelante, (ID-67535974), faz discordância em relação a datas. Mas, entretanto, não bastava, de forma genérica trazer tal alegação e perseguir no entendimento da necessidade de prova pericial. A questão, como dito, se resolve através de cálculos aritméticos e, a tempo, forma, modo, não trazendo o valor que entende como devido, não reside como dar guarida aos argumentos vertidos pelo apelante na pretensão recursal.

Portanto, quando a sentença condenatória de valores manifesta de forma clara sobre quantia líquida, reajustes, firmando de plano os juros de mora e o índice da correção monetária, a execução, como no caso em comento, pode ser feita através de meros cálculos aritméticos, sendo prescindível a realização de pericia.

Desta forma, não residindo como agasalhar a pretensão recursal, deve ser mantida a sentença homologatória para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

A propósito do assunto traduz a jurisprudência pátria a respeito deste tema.

‘A execução de título judicial depende do preenchimento dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 6. Dependendo a apuração do quantum devido ao consumidor de meros cálculos, e constando dos autos todos os elementos necessários para a sua realização, desnecessária a realização de liquidação por arbitramento.” (TJMG - Apelação Cível nº 1.0105.12.028303-8/001, Relator o Desembargador Wagner Wilson, Acórdão publicado no DJ de 31/03/2014)’ (ementa parcial, fonte sitio do TJMG)’.

‘No entanto, se a apuração do quantum do título executado depender de meros cálculos aritméticos, torna-se desnecessária a instauração de procedimento autônomo de liquidação, podendo, eventual excesso, ser discutido pelo executado via embargos à execução. - Recurso provido. Sentença cassada.” (TJMG - Apelação Cível nº 1.0105.11.022855-5/001, Relator o Desembargador Alvimar de Ávila, Acórdão publicado no DJ de 22/10/2012, ementa parcial, sitio do TJMG)’.

Com estes argumentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Na forma do prescrito no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro em favor do advogado adverso os honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor dos cálculos atualizados. (valor econômico controvertido).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021